Tribunal: TJMT
Processo: 0001519-61.2013.8.11.0005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001519-61.2013.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crime Culposo, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OSMAR PEREIRA ABRANTES - CPF: 280.274.691-04 (APELANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), MARINA ROSA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO OSMAR PEREIRA ABRANTES, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO QUE PRECEITUA O ART. 107, INCISO IV, C/C O ART. 109, INCISOS V E VI, E ART. 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL, O QUE PREJUDICOU A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INCONFORMISMO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O PATAMAR MÍNIMO –
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CONCURSO DE CRIMES – CONTAGEM DE PRAZO PARA CADA PENA IMPOSTA ISOLADAMENTE
– TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Para efeito de contagem do prazo prescricional nos crimes praticados em concurso deve ser considerada a pena aplicada isoladamente para cada um dos delitos (CP, art. 119).

T
ranscorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme disposição contida no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, incisos V e VI, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Osmar Pereira Abrantes
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
, nos autos da ação penal n. 0001519-61.2016.8.11.0005 – Código 89174,
que o condenou pela prática dos delitos, tipificados no art. 306,
caput
, e art. 303, parágrafo único, c/c o art. 302, inciso III, todos da Lei n. 9.503/1997, à pena total de 2 anos e 2 meses de detenção e o pagamento de 68 dias-multa, bem como à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pelo período de 1 ano, em regime inicial aberto,
substituída por duas penas restritivas de direito

(Id. 94862471).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição por falta de provas, ao argumento que a condenação foi embasada em meras suposições, pois não foi realizado o exame etílico ou de sangue, sendo assim não ficou comprovado a negligência ou imprudência do acusado. Subsidiariamente postula a diminuição da pena de prestação pecuniária e a redução da suspensão do direito de dirigir para o patamar mínimo (Id. 94862474).

Em suas contrarrazoes, o Ministério Público arguiu, preliminarmente, a intempestividade recursal, postulando o não conhecimento do apelo. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 94862481).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da
prescrição

da pretensão punitiva, e, consequentemente, pela extinção da punibilidade do réu Osmar Pereira Abrantes
,

termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, prejudicando a análise do mérito recursal (Id. 95373499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 02 de junho de 2013, por volta das 18h00min, nas proximidades do Hotel Kayabi, no Bairro da Ponte, neste município e comarca de Diamantino/MT, o denunciado
OSMAR PEREIRA ABRANTES
, vulgo
“GATINHA”
, motorista profissional, conduzia um veículo automotor, qual seja um veículo GOL, cor prata, placa NIY5319, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada através de sinais que indicaram nesse sentido, notadamente hálito etílico, fala pastosa e os avermelhados.

Consta também, que no mesmo dia e proximidade de horário, Rua Frei Manoel, Bairro da Ponte, neste município e comarca de Diamantino/MT, o denunciado
OSMAR PEREIRA ABRANTES
, vulgo
“GATINHA”
, motorista profissional, na condução de um veículo Gol, cor prata, placa NIY5319, praticou lesão corporal culposa contra a vítima MARINA ROSA DE OLIVEIRA, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito de fls. 53/55 e mapa topográfico das lesões de fls. 56/56v, deixando de prestar socorro à vítima.

Conforme se logrou apurar, no dia dos fatos, o denunciado, em estado de embriaguez, mesmo sendo motorista profissional, passou a conduzir o veículo acima descrito pelas ruas da cidade de Diamantino, ocasião em que, na Rua Frei Manoel, no Bairro da Ponte, de maneira imprudente, invadiu a pista contrária e atingiu a vítima MARINA ROSA DE OLIVEIRA que conduzia uma motocicleta, causando-lhe fraturas com incapacidade para voltar às ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. O denunciado deixou de prestar socorro à vítima e seguiu conduzindo seu veículo acima descrito.

Na sequência dos fatos, como se não bastasse, ainda no Bairro da Ponte, nas proximidades do Hotel Kayabi, o denunciado, na condução do veículo descrito, ainda em estado de embriaguez, saiu da via pública e invadiu a área a residência de RODRIGO CARDOSO, ocasião em que estavam sentadas pessoas no local, as quais felizmente conseguiram desviar do veículo. A Polícia Militar foi acionada e abordou o denunciado que saiu do veículo cambaleando, apresentando forte odor de álcool, fala alterada/embaralhada e olhos avermelhados.

Registra-se que a vítima MARINA ROSA DE OLIVEIRA, foi encaminhada por terceiras pessoas para o Pronto Atendimento dessa cidade com vários hematomas e fratura em uma das pernas e em seguida foi transferida para Cuiabá para realização de cirurgia (...)”
(Id. 94859958).

Diante desses fatos, o acusado
Osmar Pereira Abrantes
foi denunciado e condenado pela prática dos crimes previstos no art. 306,
caput
, e art. 303, parágrafo único, c/c o art. 302, inciso III, todos da Lei n. 9.503/1997, totalizando à pena de 2 anos e 2 meses de detenção e o pagamento de 68 dias-multa, e a suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por um período de 1 ano, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e no pagamento no valor de dois salários-mínimos.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença, aduzindo que não há provas suficientes para condenação, o que torna imperativa a absolvição do acusado, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, fundamentado no art. 386, inciso VII, do CPP.

Instada a se manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a prejudicialidade do recurso, haja vista a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

A razão
assiste à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Com efeito, de acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Ademais, havendo concurso de crimes, a legislação penal preceitua que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos ilícitos, isoladamente (CP, art. 119).

In casu
, observo que foi aplicada a pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção pela embriaguez ao volante, e 1 ano e 8 meses para o delito de lesão corporal culposa, reprimendas que somadas atingem o total de 2 anos e 2 meses de detenção. Porém, consideradas separadamente, prescrevem em 3 e 4 anos, respectivamente, nos termos do art. 109, incisos V e VI, do Código Penal.

Assim, ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, é imperativo reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia (25.11.2014 – Id. 94859958) e a prolação/publicação da sentença (13.5.2019 – Id. 94862471), transcorreram mais de 4 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro extinta a punibilidade do acusado
Osmar Pereira Abrantes,

pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, incisos V e VI, e art. 119, todos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021